Tribunal: TJSP
Processo: 2251351-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251351-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ADAUTO BARBOSA, são agravados TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO e DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251351-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1084-20
2
VOTO No 1.084/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251351-96.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: ADAUTO BARBOSA
AGRAVADO: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO TRANSERP
JUIZ: GUSTAVO MÜLLER LORENZATO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Inexistência de elementos
que permitam concluir que o pagamento das custas
comprometerá o sustento próprio ou o da família do
requerente.
Indeferimento
do
benefício
justificado.
Interpretação do artigo 5o, LXXIV, da Constituição da
República, e artigos 98 e seguintes do Código de Processo
Civil. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo agravante, indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária por ele formulado
e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob a
pena de cancelamento da distribuição (fls. 12/13).
Alega o agravante, em síntese, que juntou aos autos
declaração de hipossuficiência e “comprovante de situação cadastral no CPF”
e que tais documentos comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas
do processo. Sustenta que a declaração firmada é suficiente para a concessão
da assistência judiciária. Pede o provimento do recurso para que ela seja
deferida.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251351-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1084-20
3
É certo que, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de
Processo Civil, presume-se a veracidade da declaração de insuficiência
financeira firmada pelo interessado. Trata-se, no entanto, a teor do art. 99, § 2o,
do CPC, de presunção juris tantum, que cede ante a presença de elementos que
a infirmem.
É o que acontece no caso concreto. Em razão do
pequeno valor dado à causa (R$ 293,47 cf. fl. 14 dos autos de origem), o
importe correspondente à taxa judiciária será de R$ 138,05 (valor mínimo de 5
UFESPs para o ano de 2020). Apesar de juntar declaração de hipossuficiência
(fl. 16), intimado pelo Magistrado a comprovar, por documentos, a alegada
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais (fl. 23 dos autos
de origem), o agravante limitou-se a afirmar que eles já tinham sido acostados
aos autos (fls. 25/26 dos autos de origem). O “comprovante de situação
cadastral no CPF”, em que consta “pendente de regularização”, não é
suficiente para provar que o agravante é isento do imposto de renda (fl. 17).
Nem sequer consta da petição inicial a qualificação do autor, e a
fundamentação do agravo não esclarece as razões fáticas que lhe impediriam
de arcar com as custas e despesas processuais. Não há, pois, elementos que
permitam concluir que o pagamento delas sacrificaria seu sustento,
especialmente diante do baixo valor, como antes consignado.
Foi
correto
o
indeferimento
do
benefício.
Tal
entendimento não implica ofensa aos incisos LXXIV e XXXV do artigo 5o da
Constituição Federal. O mesmo deve ser dito das normas de legislação
ordinária que disciplinam a matéria, em especial os artigos 98 e seguintes do
Código de Processo Civil. Trata-se apenas de evitar que essas normas
constitucionais e legais tenham interpretação frontalmente contrária ao seu
espírito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251351-96.2020.8.26.0000 -Voto no 1084-20
4
Convém consignar que se em determinado momento
vierem a ser preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício, o
seu deferimento será de rigor. Isso porque ele “pode ser pleiteado a qualquer
tempo” (THEOTONIO NEGRÃO, 46a ed., nota 03 ao artigo 4o da Lei no
1.060/50, pág. 1.278). O que não se admite é a sua concessão sem nenhum
motivo que a justifique. É o que ocorre, pelo menos por ora, no caso dos autos.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR